Tribunal: TJSP
Processo: 2038266-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença pelo valor de R$ 5.935,97. 2.- O agravante alega desconsideração da norma do § 2o do artigo 523 do CPC, que prevê multa e honorários sobre o débito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença pelo valor de R$ 5.935,97. 2.- O agravante alega desconsideração da norma do § 2o do artigo 523 do CPC, que prevê multa e honorários sobre o débito remanescente em caso de inadimplemento. 3.- A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada corretamente aplicou as penalidades previstas no artigo 523, § 1o e § 2o, do CPC sobre o saldo devedor apurado, e se a distribuição das custas e honorários foi adequada à luz do princípio da sucumbência. 4.- A perícia contábil confirmou a existência de saldo devedor da agravada, sobre o qual devem incidir as penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC. 5.- A impugnação da agravada foi parcialmente acolhida, configurando sucumbência recíproca, o que justifica a divisão das custas e despesas entre as partes, mesmo no incidente processual. Agravo parcialmente provido.